Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
II - ALEGADO VÍCIO OCULTO NO PRODUTO ADQUIRIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA VENDEDORA. EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO NA RELAÇÃO DE CONSUMO.
III - AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ZERO KM. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EVIDENCIADO NO PRAZO DE GARANTIA. PROBLEMAS DITOS CARACTERIZADORES DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO LEVADO A CONSERTO EM REDE AUTORIZADA QUE OS SANOU NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME PREVÊ A LEI CONSUMERISTA (ART. 18, § 1o, DO CDC). AUTOMOTOR UTILIZADO PELA AUTORA APÓS AS INTERCORRÊNCIAS NOTICIADAS. PERDA DE FUNCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
IV - LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA E COERÊNCIA, QUE APESAR DE AFIRMAR A EXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, CONCLUIU QUE O DEFEITO FOI SANADO NO PRAZO DA GARANTIA E ESTÁ APTO AO USO. CONCLUSÃO PROVIDA DE COERÊNCIA LÓGICA. MARCOS DE OBJETIVIDADE ATENDIDOS PELO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO PORQUE OBSERVADOS, NA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA, ELEMENTOS METODOLÓGICOS APROPRIADOS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO E SANADO EM PRAZO RAZOÁVEL. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL IMPROCEDENTES.
V - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO OU IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APLICABILIDADE DAS REGRAS POSTAS NO ART. 85, § 2o.
VI - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica constituída pela compra e venda de veículo automotor se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que como consumidor se qualifica o adquirente, estando na condição de fornecedores a empresa fabricante e a concessionária revendedora. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2° e 3° do CDC.
2. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm responsabilidade solidária todos os participantes/fornecedores da cadeia de consumo. Na hipótese sub judice, estão a empresa fabricante e concessionária revendedora legitimadas a figurar no polo passivo da demanda proposta pelo consumidor ao fundamento de que há vício no produto fabricado por uma e pela outra colocado, à venda, no mercado de consumo.
3. Em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, o que é representativo de desconsideração de aspectos subjetivos da conduta, o Código de Defesa do Consumidor não excluiu a necessidade de demonstração dos pressupostos de responsabilização do fornecedor, o defeito do produto e a relação de causalidade entre um e outro. Caso concreto em que demonstrada a ocorrência de dano, o vício do produto foi sanado a tempo e modo, visto que o veículo foi reparado dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na lei consumerista e voltou a trafegar normalmente, não se tornando impróprio à sua destinação. Responsabilidade afastada.
4. As chamadas causas excludentes estabelecem as circunstâncias em que o fornecedor de serviços se exime da responsabilidade por danos ao consumidor. Estão elas relacionadas no § 3o do art. 12 do CDC, de modo que a responsabilidade objetiva do fornecedor não acarreta, ipso facto, a procedência de todo e qualquer pleito fundado na legislação protetiva, mas decorre da demonstração do nexo de causalidade entre a ação do fornecedor e o resultado danoso dito suportado pelo consumidor ou do nexo normativo configurador de omissão ilícita do fornecedor. Precedente deste e. TJDFT.
5. Prova pericial. É imperativo que a prova técnica seja clara, coerente e conclusiva. Inevitável que o laudo pericial seja fundamentado com coerência lógica de modo a que as conclusões alcançadas não ultrapassem os necessários marcos de objetividade próprios ao exame técnico. Ademais, a análise técnica há de ser feita pela descrição e explicação dos fenômenos que interessam à investigação, bem como pelo estabelecimento das relações entre os fenômenos considerados. Está na essência do exame pericial a indicação da conexão entre os vários atos e fatos analisados ou da conexão entre vários grupos de atos e fatos, bem como a indicação da conexão entre eles e a doutrina própria à área de conhecimento pertinente à questão posta pelas partes. A indicação do método mais adequado ao objeto da perícia, causa determinante da produção da prova pericial, é também inafastável característica da análise técnica a ser realizada. Esses elementos, como objeto de reflexão do expert, segundo método científico apropriado ao caso, devem levar a uma visão completa do problema, de modo a criar condições de segurança ao perito para formulação de respostas conclusivas. No caso concreto, a perícia realizada pelo expert nomeado pelo Juízo reúne as qualidades acima mencionadas.
6. O método de raciocínio lógico adotado para elaboração do laudo pericial, inclusive o laudo complementar, expõe de forma coerente os pontos controvertidos. Nesse contexto, a prova pericial produzida logrou atingir o resultado de incutir convicção quanto à existência de defeito no veículo, mas também evidenciou que os reparos foram realizados em garantia e no prazo de 30 dias, conforme prevê a lei consumerista, e que lograram êxito, pois o veículo possui total segurança para seu uso diário.
7. Verba honorária. O caso concreto reclama a aplicação dos preceitos insculpidos no art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, o valor da causa é de ser tido como base de cálculo dos honorários, não comportando, nos termos da letra da lei, a apreciação equitativa de que trata o art. 85, § 8o, do CPC. 7.1. Considerando a ausência de pedido expresso de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, é defeso ao juiz conceder, de ofício, referido benefício.
8. Recurso das rés conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados.